Tribunal: TJES
Processo: 5007796-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007796-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMAR DE FREITAS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS EM VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. AUTUAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO. ADI 5737. INCOMPETÊNCIA DO FORO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°: 5007796-96.2022.8.08.0030

Recorrente: VILMAR DE FREITAS

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VILMAR DE FREITAS
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes;
d)
que a revelia do recorrido seja decretada;
e)
que restou comprovado que o veículo registrado em seu nome junto ao recorrido foi adquirido mediante fraude;
f)
que deve ser declarado nulo o registro de propriedade do veículo, lançamentos de IPVA e multas inerentes;
g)
que faz jus a indenização por dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz o autor na inicial que descobriu suposto veículo de placa EHC-9657 registrado em seu nome em São Paulo. Pretende, portanto, a suspensão das penalidades do veículo.

A parte ré, devidamente citada, apresentou contestação intempestiva.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial sob a fundamentação de que o recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

Em detida análise dos autos, verifico a impossibilidade do julgamento do mérito por incompetência absoluta, explico.

O objeto da presente ação visa a declaração de nulidade da
s multas oriundas das infrações de trânsito cometidas através do veículo HONDA CB600F HORNET, placa EHC-9657, registradas em nome do recorrente.

Ocorre que as multas foram autuadas pelo ente público Estado de São Paulo.

Nesse sentido o E. STF julgou a ADI 5737 no qual reconheceu a impossibilidade de julgamento de que Estados e Distrito Federal respondam ação em qualquer comarca do país.

Vejamos o pronunciamento do E. STF e do Egrégio TJMG acerca do assunto:

Ementa: Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo.[...] 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares. (ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023) grifos meus

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL - IPVA - PARTE RÉ - ESTADO DE SÃO PAULO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MINAS GERAIS - RECONHECIDA DE OFICIO - AUTO ORGANIZAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS - STF - ADI 5737/DF - PROCESSO EXTINTO. - Considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização (CF/1988, arts. 18, 25 e 125) dos entes federados, bem como o entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 5737/DF, a ação ajuizada contra pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Minas Gerais deverá ser processada e julgada no foro do domicílio do respectivo ente federativo. -
O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5737 declarou inconstitucional a regra de competência do Código de Processo Civil que permitia que os Estados e o Distrito Federal pudessem responder as ações em qualquer comarca do país.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.034771-8/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2023, publicação da súmula em 21/09/2023) grifos meus

Desse modo, deve ser reconhecida a incompetência deste juízo para processamento e julgamento da ação, pelo qual deve ser extinto sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço a incompetência territorial para julgamento da demanda, pelo qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, eis que amparado pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)